Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIDOS. ART. 919, §1o, CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, economia processual e a duração razoável do processo.

2. O art. 919, §1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução.

3. As duplicatas apresentadas estão em perfeitas condições de fundamentar a ação de execução, visto que possuem o aceite do comprador.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.